Tribunal: TCU
Processo: 003.609/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de Aposentadoria emitidos pelo Comando da Marinha; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 260, §§1o, 2o e 5o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de aposentadoria de Valdeci Aleixo Barreto, Rubens Falcão Neto, Silvania de Souza Ferreira, Carlos Henrique dos Santos Freire, Dulcenea Mazotto Calandrini, Anselmo Silva Cardoso e Sandro Aloisio Duarte Faria, autorizando-lhes os registros; e 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de concessão de aposentadoria de Carlos Alberto Paraíso Mynssen.